Tribunal: TJSP
Processo: 0090990-28.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo com o emprego de arma – Reconhecimento por fotografia e pessoal por uma das vítimas no distrito policial – Consistentes depoimentos das vítimas – Negativa do réu em Juízo – Provas suficientes à condenação – A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento, desde que demonstrada por outros elementos de prova – Pena-base fixada acima

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo com o emprego de arma – Reconhecimento por fotografia e pessoal por uma das vítimas no distrito policial – Consistentes depoimentos das vítimas – Negativa do réu em Juízo – Provas suficientes à condenação – A não apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento, desde que demonstrada por outros elementos de prova – Pena-base fixada acima do mínimo legal por força dos péssimos antecedentes – Pena elevada em 1/3 ante a causa de aumento quanto ao emprego de arma – Condenação de rigor – Regime prisional fechado compatível com a conduta – Crime praticado com grave ameaça à pessoa – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0090990-28.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
KAIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090990-28.2016.8.26.0050 -Voto no 15190
2
Voto no 15190
Apelação no 0090990-28.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Daniel Kaique da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Ementa
Apelação da Defesa
Roubo com o emprego de arma

Reconhecimento por fotografia e pessoal por uma das vítimas no
distrito policial Consistentes depoimentos das vítimas Negativa
do réu em Juízo Provas suficientes à condenação A não
apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa
de aumento, desde que demonstrada por outros elementos de prova
Pena-base fixada acima do mínimo legal por força dos péssimos
antecedentes Pena elevada em 1/3 ante a causa de aumento
quanto ao emprego de arma Condenação de rigor Regime
prisional fechado compatível com a conduta Crime praticado
com grave ameaça à pessoa Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
DANIEL KAIQUE DA SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e a pagar o valor correspondente a 17 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição,
sob o argumento de insuficiência de provas. Alternativamente pugna pelo
afastamento da causa de aumento quanto ao emprego de arma e pela fixação de
regime prisional mais brando
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090990-28.2016.8.26.0050 -Voto no 15190
3
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 05 de agosto de 2016, por
volta das 20,50 horas, na Avenida Casa Verde no 2908, cidade de São Paulo,
DANIEL KAIQUE DA SILVA, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 850,00, pertencente ao
estabelecimento comercial denominado “MiniExtra”.
Segundo o apurado, o acusado invadiu o estabelecimento
comercial e após ameaçar as vítimas Tânia Silva Macedo e Wendel Costa Toffeti,
valendo-se de uma arma de fogo, subtraiu a quantia em dinheiro existente no caixa,
evadindo-se em seguida.
Ocorre que policiais militares, ao observarem as imagens
obtidas por meio do sistema de vigilância, identificaram o acusado e então exibiram
a sua fotografia às vítimas, oportunidade em que apenas a vítima Tânia, que estava
no caixa quando do assalto, reconheceu o réu como o autor do delito; a vítima
Wendel afirmou que permaneceu com a cabeça abaixada durante a empreitada
criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090990-28.2016.8.26.0050 -Voto no 15190
4
Diante do reconhecimento fotográfico, o réu foi intimado
a comparecer ao distrito policial, onde foi então reconhecido pessoalmente pela
vítima Tânia como o assaltante que subtraiu a quantia do caixa, ameaçando-a com
uma arma de fogo.
Interrogado no distrito policial, o acusado negou a
acusação, agindo de igual modo em Juízo.
Entretanto, a vítima Tânia Silva Macedo, nas duas
oportunidades em que foi ouvida, deu conta de que um indivíduo entrou no
supermercado, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a quantia do
caixa, com a qual empreendeu fuga.
Disse ainda que compareceu ao distrito policial e que ali
reconheceu o réu por meio de fotografia, identificando-o como o autor do delito.
Afirmou ainda que posteriormente foi chamada ao distrito policial, quando
reconheceu o acusado pessoalmente como o assaltante.
Por sua vez, a vítima Wendel Costa Toffeti, ouvida nas
duas fases da persecução penal, esclareceu que trabalhava no supermercado na data
dos fatos e que notou quando um indivíduo entrou, portando uma arma de fogo,
anunciou o assalto, se aproximou da ofendida Tânia, que estava fechando o caixa, e
exigiu a quantia ali existente, com a qual se evadiu.
Esclareceu
que
compareceu
ao
distrito
policial
juntamente com a ofendida Tânia, mas não teve condição de reconhecer o acusado,
pois permaneceu com a cabeça abaixada, sem olhar para o rosto do assaltante.
Portanto, a meu ver, os elementos de convicção trazidos
aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do acusado, haja vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090990-28.2016.8.26.0050 -Voto no 15190
5
a vítima Tânia, que teve contato direto com o assaltante, o reconheceu como o autor
do roubo.
Convém ressaltar ainda que não consta dos autos que as
vítimas tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, a quem sequer
conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a
confiabilidade destes depoimentos.
Não fosse o bastante, o passado do réu não o recomenda,
tratando-se de agente possuidor de péssimos antecedentes, condenado
definitivamente por diversos crimes contra o patrimônio.
Em relação à causa de aumento, as vítimas foram coesas
nas declarações prestadas em ambas as fases da investigação, sempre informando
que o acusado se valeu de uma arma de fogo para ameaçá-las.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que é
dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial
de aumento, prevista no §2o, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios
aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento da vítima” (RT821/534).
Portanto, a condenação era medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0090990-28.2016.8.26.0050 -Voto no 15190
6
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na fração
de 1/3, por força dos péssimos antecedentes, em 05 anos e 04 meses de reclusão e
13 dias-multa em seu valor unitário mínimo legal.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, eis que ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.
Na terceira etapa houve a elevação da pena em 1/3, ante
a incidência da causa de aumento quanto ao emprego de arma, e assim resultou em
07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa em seu mínimo unitário.
O regime inicial fechado é o adequado ao caso e fica
mantido, pois se trata de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa,
cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial
em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
ameaça ou violência contra as pessoas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator